Tribunal: TJBA
Processo: 8006524-69.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006524-69.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELTON ROCHA DA SILVA

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Elton Rocha da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O recurso pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem, violação de domicílio e acesso indevido ao celular de terceiro. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas, aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reconhecimento da confissão, fixação da pena no mínimo legal, substituição do regime prisional e restituição de valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na abordagem policial, com a entrada em domicílio são nulas; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação por tráfico; (iii) estabelecer se deve ser reduzida a pena fixada, inclusive se o réu faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iv) decidir sobre o perdimento dos valores apreendidos; e (v) decidir sobre a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando precedida de fundada suspeita, como no caso em que o réu tentou fugir e arremessou sacola contendo drogas ao avistar os policiais, configurando flagrante delito e justificando inclusive o ingresso na residência, conforme precedentes do STF e STJ.

4. O conjunto probatório — formado por laudos toxicológicos, auto de apreensão, testemunhos de policiais e a delação do usuário — é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico, afastando a tese de consumo pessoal.

5. A confissão parcial do réu, ao admitir que buscou droga para terceiro, configura fornecimento gratuito e deve ser reconhecida como atenuante, com base em jurisprudência consolidada do STJ.
6. A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida pela jurisprudência do STJ, devendo, portanto, ser realizada.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente, conforme orientação pacificada no STJ.

8. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico é medida legal, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006 e art. 243, parágrafo único, da CF/1988, tendo em vista os fortes indícios da sua origem ilícita, sem a comprovação da alegada licitude.

9. O pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.

É lícita a prova obtida por abordagem policial e ingresso em domicílio quando o réu é flagrado tentando fugir e descartando drogas.

2. Os depoimentos de policiais, aliados a outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A confissão parcial do réu é apta a ensejar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

4. A agravante da reincidência pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

5. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6. É legítima a decretação do perdimento de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas quando não comprovada sua origem lícita.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 91, II; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, V; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42, 63, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, HC 929936/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19.11.2024; AgRg no HC 810639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.06.2023; HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19.03.2025; AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16.11.2021; AgRg no HC 753.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27.09.2022; AgRg no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8006524-69.2024.8.05.0146
, em que figura, como Apelante,
ELTON ROCHA DA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do Apelo
e, nesta extensão,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
de nulidade
,
e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se as penas do Apelante em
05 (cinco) anos de reclusão,

em regime inicial fechado, e
500 (quinhentos) dias-multa
,

no valor unitário mínimo,
mantendo-se
os demais termos da
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09